Tribunal: TJSP
Processo: 2152247-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Deferimento da tutela de urgência – Ausência dos requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal – Decisão mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152247-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são agravados JOSÉ NILSON DA
SILVA, JOCIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSÉ DA CRUZ MENDES DE
LIMA, JOSE DE SANTANA SOUZA, JOSE FERREIRA PEREIRA, JULIANA DA
PAIXÃO BARBOSA DE MOURA, JOSE ROBERTO FERREIRA, KESSIA
PASCOAL BATISTA, LINDOMAR PARAISO SILVA, LUCIANO JUNIOR FELIX
DA SILVA, ZIRALDO AVELINO DA SILVA,, JANIO NONATO DA SILVA,
DEILSON ALVES SOUZA, APARECIDA BUENO ORIGUELLA, BENEDITO
GOMES DA SILVA, BERNARDINO ROCHA DE ALMEIDA, CORACY BOTELHO
DA SILVA JUNIOR, JOAQUIM FERREIRA DA LUZ, DEILZA ALVES SOUZA,
DINO ASTOLPHO DA SILVA, EDVALDO GUIMARÃES LIMA, ELDIRSON
ALVES DOS REIS e GILDÉSIO EMILIANO GUEDES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2152247-34.2020.8.26.0000 – BAURU.
AGTE(S).: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO
S.A..
AGDO(S).: JOSÉ NILSON DA SILVA E OUTROS.
JUÍZO PROLATOR: RICARDO FELICIO SCAFF.
VOTO No 36.780.
Agravo de Instrumento Deferimento da tutela de urgência
Ausência dos requisitos autorizadores para antecipação da
tutela recursal Decisão mantida Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, em sede de tutela antecipada em caráter
antecedente, deferiu a tutela provisória para determinar (i) a retomada das
obras para a construção da via de acesso original, sob pena de multa diária
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (ii) que a Agravante e a corré
tentassem retomar a locação do imóvel que servia como via alternativa, sob
pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite
de 1.000.000,00 (um milhão).
Argumenta a agravante que já está autorizado por
lei que o poder executivo estatal adote providencias necessárias a
liquidação e extinção da agravante.
Alega ter cumprido integralmente sua obrigação e
que a dificuldade no acesso só permanece pois o consorcio construtor não
cumpriram integralmente sua obrigação.

Nesse sentido, alega que não lhe compete
implementar as melhorias ora debatidas.
Pede a concessão de tutela liminar e, ao final, o
provimento do recurso.
Agravo regularmente processado apenas no efeito
devolutivo (fls. 294/295).
Contraminutas às fls. 301/304 e 307/332.
É o relatório.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente
à manutenção, ou não, do indeferimento da liminar, não sendo possível
tecer considerações sobre o mérito da causa.
No presente caso, entendeu o magistrado estarem
ausentes os pressupostos para concessão da liminar, sendo esta a decisão
contra a qual se insurge a agravante.
Sem razão.
Nesta fase de cognição sumária, inviável maior
digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de matéria
fática não demonstrada de plano.
Daí se concluir que, ao menos nesta sede, a
matéria arguida não é suficiente para viabilizar a concessão da medida
antecipatória.
Como aqui se tem julgado, “o exame dos
requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático;
à instância recursal revisora compete reapreciá-lo desde que a situação
dos autos possa indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.”

(AI no 92.010-5/2 Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de 11.11.98 e
AI no 315.636-5/2
Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT
v.u. j. de
10.03.03, dentre inúmeros outros no mesmo sentido).
De outra parte, “somente se demonstrada a
ilegalidade do ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de
poder do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre convencimento do
juiz, por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4
Rel. Des.
CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03).
Desta feita, nos estreitos limites de apreciação da
medida, anotando-se que em sede de cognição sumária é defeso o estudo
mais aprofundado da questão sub judice, de rigor a manutenção da r.
decisão guerreada, sendo certo que os argumentos elencados no presente
instrumento, não se revelam, por ocasião do momento e da sede do exame,
suficientes para modificar a decisão atacada.
Oportuno, ainda, observar que a decisão ora
recorrida encontra consonância com o entendimento adotado por esta C.
Câmara:
“Agravo de Instrumento Mandado de Segurança
visando ao diferimento do pagamento das parcelas acordadas com a
Fazenda Estadual quanto a débitos de ICMS, motivado pelo estado de
calamidade pública/grave crise epidemiológica e decorrente abalo
econômico
Indeferimento da liminar Recurso contra esta r. Decisão
Desprovimento de rigor Requisitos legais à concessão da liminar não
perceptíveis em sede de cognição sumária Decisão que deve restringir-se à
apreciação da presença dos requisitos de fumus boni juris e periculum in

mora Elementos insuficientes para afastar a tributação e/ou postergar os
pagamentos R. decisão mantida Recurso desprovido.” (AI no 2112389-
93.2020.8.26.0000 Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS v.u. j. de
20.07.20).
Aguarde-se o julgamento da lide, quando, à luz do
contraditório e após instrução, a pretensão será analisada com a apropriada
profundidade, subsistindo, enquanto isso, a presente situação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR